Tribunal: STF
Processo: ARE 757126
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Universidade pública. Jubilamento de aluno. Instauração de prévio procedimento administrativo. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Exiguidade do prazo para defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem assentou que foram observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo que culminou com o jubilamento do agravante após 28 anos cursando a faculdade de medicina.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.